Tribunal: TJES
Processo: 0007538-15.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007538-15.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: J. L. L. Z. e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– AÇÃO
CAUTELAR
D
E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, o interesse (art. 996, CPC), enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
decisum
impugnado. Desse modo, diante da ausência de interesse em recorrer já apenas a instituição financeira foi condenada a exibir o documento, não há outra solução possível senão inadmitir o recurso do outro requerido. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido

2.
Comprovado o prévio requerimento administrativo formulado pelo consumidor, esta preenchido o interesse de agir na propositura da demanda cautelar de exibição de documento. Precedente firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1349453/MS).

3
.
Recurso não conhecido e o outro conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, não conhecer do recurso de FABIO PINHEIRO SILVA e, conhecer e negar provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007538-15.2014.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE: FABIO PINHEIRO SILVA

APELADO: JORGE LUCAS LIMA ZAMPILLI (representado por sua genitora BARBARA HELENA BOSSER)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

FALTA DE INTERESSE RECURSAL DE FABIO PINHEIRO SILVA

Como relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e por
FABIO PINHEIRO SILVA
contra r. sentença de fls. 139/148, integrada às fls. 183/184, proferida nos autos de
ação
cautelar de exibição de documentos
ajuizada por
JORGE LUCAS LIMA ZAMPILLI, representado por sua genitora BARBARA HELENA BOSSER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “
para compelir
exclusivamente
o réu BANCO DO BRASIL S/A na exibição da Apólice do Seguro contratado e os documentos relacionados, incluindo relação de beneficiários, valores e recibos de pagamentos que estão em seu poder, tocantemente ao segurado JORGE MIGUEL ZAMPILII, CPF nº 104.085.457-55, RG 2.124.906, SSP-ES, CTPS 06.096.00022, MTE/ES, filho de José Carlos Zampilli e Maria Luzia Gava Zampilli
”.

O recorrente
FABIO PINHEIRO SILVA
, em suas razões de fls. 188/197, aduz, em síntese, (i) a incompetência da justiça comum; (ii) a nulidade da sentença diante da ausência de esgotamento da via administrativa; e (iii) “se não consta o nome do autor como beneficiário do seguro, não há que se falar em exigir a apólice que não lhe diz respeito”.

O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 205/2012, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso interposto por
FABIO PINHEIRO SILVA
diante da falta de interesse recursal; e no mérito pelo desprovimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 3112000, pugnou pelo não conhecimento do recurso por
FABIO PINHEIRO SILVA
e pelo desprovimento da apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Devidamente intimado acerca da preliminar arguida em contrarrazões,
FABIO PINHEIRO SILVA
se manifestou de forma intempestiva no ID 4084807
.

Conforme acima mencionado, o pedido autoral foi julgado procedente exclusivamente em face da instituição financeira, motivo pelo qual o recorrente
FABIO PINHEIRO SILVA
não possui interesse recursal pois eventual provimento do recurso não influenciará em sua esfera individual.

Acerca do interesse em recorrer Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.”

(Manual de Direito Processo Civil, vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 1513)

Dessa forma, não preenchendo o requisito de admissibilidade do interesse em recorrer (art. 996, do CPC/15), não deve ser conhecido o presente recurso, já que, como dito, a pretensão autoral foi julgada procedente exclusivamente em face da instituição financeira, de modo que eventual provimento do recurso não influenciará em sua esfera individual

Pelo exposto, não preenchendo o requisito de admissibilidade do interesse em recorrer (art. 996, do CPC/15 – art. 499/73), acolho a preliminar arguida em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FABIO PINHEIRO SILVA
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007538-15.2014.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE: FABIO PINHEIRO SILVA

APELADO: JORGE LUCAS LIMA ZAMPILLI (representado por sua genitora BARBARA HELENA BOSSER)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 139/148, integrada às fls. 183/184, proferida nos autos de
ação
cautelar de exibição de documentos
ajuizada por
JORGE LUCAS LIMA ZAMPILLI, representado por sua genitora BARBARA HELENA BOSSER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “
para compelir exclusivamente o réu BANCO DO BRASIL S/A na exibição da Apólice do Seguro contratado e os documentos relacionados, incluindo relação de beneficiários, valores e recibos de pagamentos que estão em seu poder, tocantemente ao segurado JORGE MIGUEL ZAMPILII, CPF nº 104.085.457-55, RG 2.124.906, SSP-ES, CTPS 06.096.00022, MTE/ES, filho de José Carlos Zampilli e Maria Luzia Gava Zampilli
”.

Em suas razões, fls. 151/157, o
BANCO DO BRASIL S/A
alega que (i) não está presente o interesse de agir do autor, porquanto poderia ter formulado o pedido na ação principal e (ii) a ausência de indicação de qual documento a parte pretende a exibição dificulta o cumprimento da decisão.

O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 205/2012, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 3112000, pugnou pelo desprovimento da apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Pois bem.

Sabe-se, a respeito das ações cautelares de exibição de documentos, que o C. STJ sedimentou a matéria em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
grifei.

Com efeito, no que diz respeito ao interesse de agir ostentado pelo autor, a pretensão recursal é manifestamente contrária ao entendimento firmado pela Corte Superior, saliente-se, em recurso repetitivo.

Isso porque, como mencionado na r. sentença, às fls. 130/131, fora colacionado
documento que comprova a solicitação administrativa prévia
, formulada pelo requerente e a negativa da apelante.

Sob esse enfoque, não há que se falar que a dificuldade em localizar o documento seja um impeditivo para a procedência da ação, levando-se em consideração, ainda, que os dados podem ser extraídos da exordial e do requerimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro a condenação da instituição financeira em honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para acolher a preliminar arguida em contrarrazões e
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por
FABIO PINHEIRO SILVA
, bem como para

CONHECER
do recurso do
BANCO DO BRASIL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.